Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA.
1. A excepcional declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, em caso de abusividade, pressupõe que sua aplicação resulte na inviabilidade, ou mesmo numa considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário, diante da hipossuficiência de uma das partes, como ocorre no caso dos autos. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.